Tribunal: TJPA
Processo: 0800387-65.2024.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800387-65.2024.8.14.0069

APELANTE: RONEY VIANA PINHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Juros remuneratórios superiores à média de mercado. Mero parâmetro referencial. Ausência de demonstração de abusividade. Capitalização mensal de juros. Contrato posterior à mp 2.170-36/2001. Admissibilidade. Inexistência de cobrança indevida e de danos morais. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Roney Viana Pinho contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de tutela provisória de urgência proposta em face de Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos de revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal não consignado celebrado em 12/09/2023, bem como de restituição de valores e indenização por danos morais.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios de 1,30% ao mês pactuada no contrato de empréstimo pessoal é abusiva por superar a média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) estabelecer se a ausência de juntada do instrumento contratual pela instituição financeira implica presunção de irregularidade da contratação; (iii) determinar se é cabível a revisão da taxa de juros para adequação à média de mercado; (iv) verificar a possibilidade de restituição de valores supostamente pagos a maior, inclusive em dobro; e (v) analisar a ocorrência de danos morais decorrentes da alegada prática abusiva da instituição financeira.

III.
Razões de decidir

3.

As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, mas a revisão de cláusulas contratuais exige demonstração concreta de abusividade capaz de gerar desvantagem exagerada ao consumidor.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade à luz das peculiaridades do caso concreto.

5.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro meramente referencial para análise da abusividade, não configurando limite máximo obrigatório para as instituições financeiras.

6.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, nem sujeita as instituições financeiras à limitação da Lei de Usura.

7.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, circunstância compatível com contrato firmado em 2023.

8.

A inexistência de demonstração de ilegalidade ou abusividade contratual afasta o cabimento de restituição de valores, simples ou em dobro, pois não configurado pagamento indevido nem cobrança contrária à boa-fé objetiva.

9.

A mera celebração de contrato bancário posteriormente questionado em juízo, sem prova de conduta ilícita autônoma ou lesão extrapatrimonial efetiva, não enseja indenização por danos morais.

10.

A ausência de juntada do instrumento contratual pela instituição financeira não gera presunção automática de abusividade quando existem elementos suficientes nos autos para compreensão da operação e inexistem indícios de irregularidade.

IV.
Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 98, §3º; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema repetitivo); STJ, REsp 973.827/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, REsp 1.821.182/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.522.542/GO, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0866319-51.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800223-50.2021.8.14.0055, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 16.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RONEY VIANA PINHO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na inicial, o autor alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada em contrato de empréstimo pessoal não consignado nº3485913992, firmado entre as partes em 12/09/2023, no valor de R$71.690,99, no qual teria sido pactuada taxa de juros de 1,30% ao mês, supostamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, estimada em 1,07% ao mês à época da contratação.

Na
sentença
recorrida (ID 28284686), o magistrado de primeiro grau registrou, inicialmente, a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, à luz da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, bem como rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça formulada pela instituição financeira demandada, por ausência de prova apta a infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor. Ainda no âmbito preliminar, consignou que, embora possível a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, tal circunstância não desonera a parte autora do dever de apresentar prova mínima da verossimilhança de suas alegações.

No exame do mérito, o Juízo de origem concluiu pela inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada, afastou o pedido de repetição de indébito, rejeitou o pedido de indenização por danos morais e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, deixando de condená-lo ao pagamento das custas e honorários advocatícios em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs recurso de
apelação
(ID 28284688), sustentando, em síntese: (i) o cabimento e a tempestividade do recurso, bem como a dispensa do preparo recursal em razão do benefício da gratuidade da justiça; (ii) a nulidade da sentença ou sua reforma, ao argumento de que a instituição financeira recorrida não teria apresentado aos autos o instrumento contratual que embasaria a cobrança das taxas de juros aplicadas; (iii) a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios fixada em 1,30% ao mês, por supostamente superar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, estimada em 1,07% ao mês, o que caracterizaria onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual; (iv) a necessidade de revisão contratual para adequação da taxa de juros ao patamar médio do mercado; (v) a restituição, preferencialmente em dobro, dos valores pagos indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (vi) a existência de capitalização indevida de juros e violação ao princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo; e (vii) a ocorrência de danos morais decorrentes da suposta conduta abusiva da instituição financeira, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes seus pedidos.

Foram apresentadas
contrarrazões
(id 28284692), nas quais o BANCO BRADESCO S.A. pugna pela manutenção integral da sentença.

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, nos termos da Emenda Regimental n.º 37/2025 (equalização dos processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 – Mérito:

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação (i) da alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada em contrato de empréstimo pessoal não consignado celebrado entre as partes, (ii) da suposta ausência de comprovação da regularidade da contratação pela instituição financeira, (iii) da pretensão de revisão contratual para adequação da taxa de juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, (iv) do pedido de restituição de valores alegadamente pagos a maior — inclusive em dobro — e (v) da pretensão de indenização por danos morais decorrentes da suposta prática abusiva da instituição financeira.

A pretensão recursal, todavia, não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que os contratos celebrados entre instituições financeiras e consumidores submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ. Não obstante, a incidência da legislação consumerista não conduz, por si só, à revisão judicial das cláusulas pactuadas, sendo indispensável a demonstração concreta de abusividade apta a gerar desvantagem exagerada ao consumidor, na forma do art. 51, § 1º, do CDC.

No que toca aos juros remuneratórios, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos repetitivos, é no sentido de que sua revisão somente se admite em hipóteses excepcionais, desde que a abusividade esteja cabalmente demonstrada à luz das particularidades do caso concreto. De igual modo, é assente que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, conforme a Súmula 596 do STF, e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, isoladamente considerada, não caracteriza abusividade, consoante a Súmula 382 do STJ.

No caso concreto, no que se refere aos juros remuneratórios, o apelante sustenta que a taxa contratada, equivalente a 1,30% ao mês, seria abusiva por superar a média divulgada pelo Banco Central do Brasil, estimada em 1,07% ao mês à época da contratação. Contudo, conforme bem fundamentado na sentença, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a mera comparação da taxa contratada com a média de mercado não implica, por si só, abusividade, inclusive porque a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui mero parâmetro de referência, não configurando limite absoluto à liberdade contratual das instituições financeiras.

Quanto à capitalização de juros, igualmente não assiste razão ao recorrente. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, sob o rito dos repetitivos, de que é admitida a capitalização com periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, orientação posteriormente consolidada na Súmula 539 do STJ. Além disso, nos termos da Súmula 541 do STJ, a previsão, no contrato bancário, de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para evidenciar a pactuação expressa da capitalização.

Na hipótese, de acordo com as informações do próprio autor, o contrato foi celebrado em 2023, portanto em momento posterior à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001.

A ausência de reconhecimento de ilegalidade contratual afasta, por consequência, o pedido de restituição de valores, seja na forma simples, seja em dobro. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe pagamento indevido e cobrança contrária à boa-fé objetiva, pressupostos não evidenciados na espécie.

De igual modo, não se configuram os alegados danos morais. A mera celebração de contrato bancário com cláusulas posteriormente questionadas em juízo, sem demonstração de conduta ilícita autônoma ou de lesão extrapatrimonial efetiva, não enseja compensação moral. Inexistindo prova de inscrição indevida, constrição ilegítima ou circunstância excepcional apta a atingir atributos da personalidade do consumidor, não há falar em reparação.

Nesse contexto, a sentença examinou adequadamente o acervo probatório e aplicou de forma correta a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, inexistindo elementos aptos a justificar sua reforma.

No sentido de todo o exposto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).
(destaques meus)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que
"é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 539 do STJ. Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541 do STJ).

2. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao permitir a cobrança da capitalização mensal dos juros porque pactuada. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.

3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

4. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

5. Agravo interno provido.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2522542 GO 2023/0432076-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024
)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava: (i) a substituição da Tabela Price pelo método Gauss; (ii) a adoção de juros simples em lugar de capitalização composta; e (iii) a restituição de valores pagos supostamente em excesso, no montante de R$16.682,18, conforme laudo contábil particular. A parte autora sustentou ausência de cláusula expressa autorizando a capitalização de juros e violação ao dever de informação. A sentença reconheceu a validade das cláusulas contratuais, afastando qualquer abusividade ou ilegalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a capitalização mensal de juros no contrato bancário exige cláusula expressa e inequívoca; (ii) analisar a legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados extrapolam a taxa média de mercado e configuram abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do STJ, nos Temas 246 e 247, admite a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal
.

4.
A Tabela Price, por si só, não configura anatocismo ou ilegalidade, sendo válida sua adoção em contratos bancários, conforme entendimento pacífico dos tribunais
.

5. A cláusula contratual apresenta expressamente a taxa de 1,35% ao mês e 17,45% ao ano, o que evidencia a pactuação de capitalização mensal e afasta qualquer nulidade ou omissão.

6. Os juros remuneratórios estipulados estão abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação (1,56% ao mês e 20,43% ao ano), não havendo indício de abusividade ou onerosidade excessiva.

7.
A simples divergência entre o sistema de amortização aplicado e o desejado pela parte autora não autoriza revisão judicial, sobretudo na ausência de comprovação de desvantagem exagerada ou quebra do equilíbrio contratual
.

8. A ausência de demonstração técnica e probatória da desproporcionalidade dos encargos afasta o cabimento da restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

(...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08663195120228140301 30191553, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente a ação revisional de cláusulas contratuais bancárias, sob o fundamento de inexistência de abusividade e validade do contrato firmado com instituição financeira. O apelante requereu: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da não realização de perícia contábil; (ii) substituição do método de amortização PRICE por GAUSS ou SAC; (iii) limitação dos juros remuneratórios; (iv) afastamento da capitalização de juros; e (v) devolução de tarifas cobradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (ii) definir se o método PRICE pode ser substituído por outro critério de amortização; (iii) estabelecer se os juros remuneratórios devem ser limitados a 1% ao mês ou à taxa SELIC; (iv) analisar a legalidade da capitalização mensal de juros; e (v) aferir a validade da cobrança das tarifas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a lide envolve matéria de direito e a prova documental é suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.
A utilização da Tabela PRICE como critério de amortização é admitida pela jurisprudência do STJ, não caracterizando, por si só, capitalização de juros, tampouco havendo ilegalidade que justifique sua substituição
.

5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica abusividade automática, conforme pacificado pela Súmula 382/STJ.

6. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS e da Súmula 541/STJ.

7. A cobrança de tarifas como as de cadastro, avaliação e registro é válida quando realizada de forma única e no início da relação contratual, segundo o REsp 1.251.331/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002235020218140055 30185075, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado
)

Por fim, também não merece guarida a alegação de ausência de juntada do contrato pelo banco apelado. Além de o próprio autor ter anexado documentos relativos à operação financeira, suficientes para a compreensão dos encargos aplicados, a ausência de apresentação do instrumento contratual, por si só, não conduz à presunção automática de abusividade, especialmente quando, como no caso, não há prova mínima da ocorrência de ilegalidade ou de qualquer prática que ofenda o dever de informação ou a boa-fé objetiva. Nesse contexto, inexiste vício formal ou material capaz de macular o negócio jurídico celebrado entre as partes.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto por RONEY VIANA PINHO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026